Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720214-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN REPRESENTANTE LEGAL: THAINA FARREIRA NERY D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o provável não conhecimento do recurso, ante a ausência de razões. Brasília, 17 de maio de 2024 18:55:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador